Tribunal: TJDFT
Processo: 0706233-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DESCRITA PELO QUERELANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no animus caluniandi, animus diffamandi e animus injuriandi, respectivamente.

2. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra leva à rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

3. Se na hipótese, embora exista a atribuição de qualidades negativas por parte do querelado, não restando evidenciado o animus diffamandi, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto ao querelado no tocante ao crime de difamação.

4. Recurso conhecido e não provido.